Tribunal: TJBA
Processo: 8009805-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009805-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WHIRLPOOL S.A e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM DESTINAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES, SITUADOS NO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL PARA EFICÁCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 190/2022, A QUAL FIXOU NORMAS GERAIS NO ÂMBITO NACIONAL. INAPLICABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL. VALIDADE MANTIDA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESINAL. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLAÇÃO REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, opostos pelas Impetrantes,

em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno manejado, mantendo a decisão monocrática do Relator predecessor, que, por sua vez, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que concedeu parcialmente a segurança rogada na exordial para afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e, por consequência, da respectiva contribuição para o Fundo de Combate à Pobreza (FCP), nas operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado da Bahia, no período de 90 (noventa) dias contados da publicação da Lei Complementar Federal n.º 190/2022, ocorrida em 5/1/2022, bem assim para determinar à autoridade impetrada que se abstenha, quanto ao referido lapso temporal, de promover qualquer ato de sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, especialmente impedimento do trânsito de mercadorias destinadas aos “consumidores finais” situados neste Estado e/ou apreensão destas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissões no tocante: (i) ao marco de instituição do tributo; (ii) à tese concernente à inaplicabilidade imediata dos julgamentos das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; e (iii) às especificidades da ADI 5469 e do Tema 1.093/sSTF, frente à aplicação do Tema 1.094/STF.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não comporta acolhimento, haja vista que o acórdão embargado analisou a matéria devolvida a exame e expôs suficientemente os motivos que levaram à conclusão adotada pelo Órgão Colegiado.

4. Conforme consignado no julgado
,
o Supremo Tribunal Federal, ao realizar o julgamento conjunto da ADI 5.469 e do RE 128.019, em sede de repercussão geral (Tema 1.093), reconheceu a impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL pelos Estados antes da edição de lei complementar de âmbito nacional que regulamentasse a matéria. No entanto, o Pretório Excelso adotou, na linha do voto do Ministro Dias Toffoli, que inclusive redigiu o acórdão, a orientação consolidada no Tema 1.094, no sentido de assegurar a validade das leis estaduais e distrital editadas após a Emenda Constitucional 87/2015 que preveem o ICMS-DIFAL, estabelecendo que estas apenas deverão produzir efeitos após a edição da lei complementar nacional contemplando as normas gerais.

5.

A questão relativa à incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL, embora afetada no Tema 1.266/STF, foi solucionada nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, restando assentada, pela Supremo Corte, a desnecessidade de observância do princípio da anterioridade anual quanto aos efeitos da Lei Complementar Federal n.º 190/2022, tendo em vista que esta norma não criou novo tributo, mas apenas condicionou a eficácia das normas estaduais já existentes. Somente deve ser respeitada, ante previsão expressa em seu art. 3º, a anterioridade nonagesimal.

As decisões possuem efeito vinculante e erga omnes desde a publicação da ata de julgamento (ADI 5.439 AgR), não sendo necessário aguardar a divulgação do acórdão, quiçá o seu trânsito em julgado.

6. Destarte, a Lei Estadual n.º 14.415, de 30 de dezembro de 2021, que instituiu a cobrança do ICMS-DIFAL na seara local, é válida, entretanto, somente passa a produzir plenos efeitos após a edição da Lei Complementar Federal n.º 190/2022, devendo ser respeitado, apenas, o prazo de 90 (noventa) dias, na esteira dos julgamentos, de repercussão geral, dos Temas 1.093 e 1.094 pelo STF.

7. As arguições das Embargantes referentes às omissões no julgado representam, em verdade, tentativa de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por este Colegiado, o que não se mostra cabível na via recursal eleita.

8. Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que para efeito de prequestionamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8009805-51.2022.8.05.0001
, em que figura como Embargante
WHIRLPOOL S.A. E OUTROS
, e como Embargado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.